Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. VISITAS PRESENCIAIS NÃO RECOMENDADO. ENCONTROS VIRTUAIS. VIDEOCHAMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.589 do Código Civil possibilita que o genitor, não detentor da guarda da criança ou do adolescente, tenho o direito de conviver com o menor mediante visitação. 1.1. Apenas de modo excepcional, quando as conjunturas recomendarem, é que o direito de visita poderá ser mitigado, a fim de que seja tutelado o melhor interesse do menor.
2. A regulamentação de visitas deve atender o superior interesse da criança ou do adolescente, de sorte que lhe seja garantido pleno desenvolvimento físico, mental e psicológico.
3. Ante a análise das circunstâncias que permeiam o caso concreto, não se mostra prudente e razoável o deferimento de visitação presencial, devendo-se manter as visitas virtuais por meio de videochamada.
4. Recurso conhecido e desprovido.